Tribunal: CARF
Processo: 16682.721851/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721851/2016-73
ACÓRDÃO
2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 30/11/2015
RETENÇÃO A MAIOR OU EM DUPLICIDADE NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PELA CONTRATANTE. REQUISITOS PARA
LEGITIMIDADE.
A empresa contratante de mão de obra tem legitimidade para requerer a
restituição do valor da retenção recolhida a maior ou em duplicidade em
nome da empresa contratada, desde que o pedido esteja acompanhado,
imprescindivelmente, da autorização expressa e da declaração da
contratada, sob as penas da lei, de inexistência de compensação ou de
pedido de restituição
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Marcelle Rezende Cota (Relatora), que lhe dava
provimento. Designado para elaborar o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição (efetivado em papel) – e-fl.3/122), relativo ao
recolhimento em duplicidade de retenções sobre as notas fiscais de serviços efetuados por
prestadores de serviços, do período de apuração de 11/2015, no valor de R$ 1.146.558,47
(formulário e-fls. 06/09).
De acordo com o Despacho Decisório no 0.386/2021 (e-fls. 238/247), verifica-se:
(...)
15. O contribuinte tinha ciência, em 05 de abril de 2016, ao encaminhar o
formulário do Pedido de Restituição de Retenção relativa à Contribuição
Previdenciária, da necessidade de anexar a autorização e a declaração do
prestador do serviço, conforme está especificado, respectivamente, nos incisos I e
II do parágrafo único do art. 18 da IN RFB no1.300/12.
(...)
17. Considerando que:
a) O contribuinte ingressou com o pedido de restituição com falta de documentos
(autorização e declaração da prestadora do serviço) há cinco anos.
b) O contribuinte sabia da necessidade de juntar os documentos desde quando
formulou o pedido de restituição. A relação dos documentos está no art. 18 da IN
RFB no1.300/12.
c) O contribuinte foi lembrado de anexar a autorização e a declaração da
prestadora de serviço ao pedido de restituição pelo Termo de Intimação
no384/2020, recebido nove meses atrás.
d) Somente parte da documentação (autorização e declaração) das prestadoras
de serviço foi anexada ao pedido de restituição.
e) O contribuinte teve cinco anos para concluir o processo e não o fez.
Por tais motivos acima, a autoridade fiscal, resolveu por (i) DEFERIR PARCIALMENTE
o pedido de restituição da contribuição previdenciária recolhida e pleiteada pelo contribuinte e (ii)
APROVAR a restituição do montante original de R$ 213.851,71 (duzentos e treze mil, oitocentos e
cinquenta e um reais e setenta e um centavos) – e-fl.246.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
3
Na sequência, houve apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-
fls.259/271 pela ora Recorrente, oportunidade em que ressaltou a dificuldade/impossibilidade de
fornecer as referidas autorizações pelas empresas prestadoras de serviço, haja vista a renovação
das medidas necessárias à contenção do avanço da disseminação da COVID-19, bem como outros
argumentos, tais como, busca pela verdade material; dependência de atos praticados por
terceiros – o que foge ao sua alçada; que o indeferimento do pedido se dá exclusivamente pela
ausência das referidas autorizações.
Já em razão do indeferimento da repetição dos valores retidos em favor das
empresas UNIVALE TRANSPORTES LTDA e EQUIPEX TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO S.A,
argumenta às e-fl.269:
35. Como restou expressamente reconhecido pela Autoridade Fiscal no despacho
retro, inexiste óbice ao reconhecimento do direito à repetição dos valores retidos
em favor da empresa “Univale Transportes Ltda.”, vez que apresentada pela ora
Requerente a autorização e declaração fornecidas pela mencionada prestadora de
serviço (vide fls. 130/131). Inclusive, por isso, a Univale Transportes Ltda. (CNPJ no
65.107.971/0007-76) foi listada pela Autoridade Fiscal às fls. 242:

36. Não obstante tal constatação, como se verifica da planilha acima, a
Autoridade Fiscal reconheceu apenas uma das retenções realizadas em favor da
Univale Transportes Ltda., CNPJ no 65.107.971/0007-76, no valor de R$ 24.547,27;
quando, na verdade, houve três retenções para essa prestadora de serviço, como
bem descrito na planilha disponibilizada pelo despacho decisório - fls. 242:

37. Com isso, se constata que deverá ser reconhecido o direito da Requerente à
repetição da totalidade dos valores retidos em favor da empresa Univale
Transportes Ltda., CNPJ no 65.107.971/0007-76.
E, por fim, em razão da empresa EQUIPEX TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO S.A,
informa a juntada da autorização e declaração às e-fls.306/307:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
4
38. Além disso, requer a Requerente a juntada aos presentes autos da
documentação anexa - “autorização” e “declaração” - fornecida pela empresa
Equipex Tecnologia Contra Incêndio S.A., CNPJ 18.214.387/0001-44 (Doc. 05).
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ09, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Manifestação e reconheceu o direito à restituição parcial do
crédito tributário no valor de R$ 4.813,26, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 390/405):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 30/11/2015
RETENÇÃO A MAIOR OU EM DUPLICIDADE NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PELA CONTRATANTE. REQUISITOS PARA
LEGITIMIDADE.
A empresa contratante de mão de obra tem legitimidade para requerer a
restituição do valor da retenção recolhida a maior ou em duplicidade em
nome da empresa contratada, desde que o pedido esteja acompanhado,
imprescindivelmente, da autorização expressa e da declaração da
contratada, sob as penas da lei, de inexistência de compensação ou de
pedido de restituição.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 411/420), repisando às alegações da Manifestação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
3.3. O direito de repetição decorre do incontroverso fato de que o crédito existe e
não foi aproveitado
a) Conforme expressamente previsto no ordenamento jurídico, do pagamento
indevido ou a maior de um tributo surge o direito de o sujeito passivo pleitear a
compensação/restituição do indébito, conforme preconiza o caput do art. 165, do
CTN. Portanto, o direito à repetição de indébito tributário surge,
inquestionavelmente, com a ocorrência de pagamento a maior ou indevido pelo
contribuinte. Da mesma forma, tal hipótese impõe ao Fisco o dever de restituir o
contribuinte, citando doutrina nesse sentido.
b) Resta evidente a legitimidade da Manifestante para apresentar o pedido de
restituição, conforme disposto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, combinado
com os artigos 8o, 17 e 18 do Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. No caso,
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
5
reconhecida a existência de pagamento realizado indevidamente, cujo crédito não
fora aproveitado pelos prestadores de serviço, não há como negar o direito
creditório à Manifestante.
c) Importa destacar que a hipótese descrita se trata de um clássico caso de
pagamento indevido. No caso, quando a Manifestante procedeu a quitação da
Contribuição Previdenciária em favor das empresas prestadoras de serviços, o fez
em duplicidade, ou seja, houve dois pagamentos para apenas um fato gerador.
Dessa forma, esses pagamentos são indevidos e, por consequência, devem ser
restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco. O disposto nas normas
jurídicas constitucional e tributária vigentes, bem como as lições extraídas na
melhor doutrina sobre o tema, sinalizam com clareza que o direito à repetição
pleiteado decorre, em última instância, no combate ao enriquecimento ilícito do
Estado, de forma que aquele que pagou, a título de tributo, um valor indevido,
tem direito à restituição do indébito.
(...)
f) Considerando que se trata de fato incontroverso a existência de valores
recolhidos indevidamente e que tais valores nunca foram aproveitados pela
prestadora de serviços, as quais nem teria mais prazo para fazê-lo, o que é de
amplo conhecimento da RFB, é incontestável a necessidade de reforma do
Despacho Decisório para seja reconhecido o direito de restituição.
(...)
3.4. Necessário reconhecimento do direito à repetição da totalidade dos valores
retidos em favor das empresas Univale Transportes Ltda. e Equipex Tecnologia
contra Incêndio S.A.
a) Além dos argumentos expostos, é certo que o Despacho Decisório deve ser
reformado para que seja integralmente reconhecido o direito da Manifestante à
repetição da totalidade dos valores retidos em favor das empresas Univale
Transportes Ltda, CNPJ no 65.107.971/0007-76, e Equipex Tecnologia Contra
Incêndio S.A., CNPJ 18.214.387/0001-44.
b) Como restou expressamente reconhecido pela Autoridade Fiscal, inexiste óbice
ao reconhecimento do direito à repetição dos valores retidos em favor da
empresa Univale Transportes Ltda., vez que apresentada pela Manifestante a
autorização e declaração fornecidas pela mencionada prestadora de serviço (fls.
130-131). Inclusive, por isso, a Univale Transportes Ltda. foi listada pela
Autoridade Fiscal, fl. 242. Não obstante tal constatação, a Autoridade Fiscal
reconheceu apenas uma das retenções realizadas em favor da Univale
Transportes Ltda., no valor de R$ 24.547,27; quando, na verdade, houve três
retenções para essa prestadora de serviço, como bem descrito na planilha
disponibilizada pelo Despacho Decisório, fl. 242.
c) Além disso, requer a juntada aos autos da documentação anexa, autorização e
declaração fornecidas pela empresa Equipex Tecnologia Contra Incêndio S.A.,
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
6
CNPJ 18.214.387/0001- 44 (Doc. 05), ressaltando que é imperativo que os
documentos anexos sejam admitidos como prova do direito creditório da
Manifestante, em estrita observância ao princípio da verdade material.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente procedente o presente
recurso e reconhecido a totalidade do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
A Recorrente se insurge com o fato de o Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
indeferirem parcialmente o pedido de restituição por considerar imprescindível a apresentação da
autorização e da declaração para comprovação de que estaria apta a pleitear a restituição dos
valores indevidamente recolhidos em nome das empresas contratadas.
Primeiramente, insta esclarecer que o direito à restituição decorre do previsto no
art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN). Com fundamento nas disposições do Código
Tributário Nacional (CTN), a lei específica que regulamentou a compensação e a restituição de
contribuições previdenciárias é a Lei no 8.212, de 1991, que em seu art. 89, “caput”, assim
determina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso, como se trata de pedidos de restituição de retenções de contribuições
previdenciárias por serviços executados mediante cessão de mão de obra, insta trazer à colação os
dispositivos da legislação que disciplinam a restituição e a compensação dos valores decorrentes
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
7
da retenção de contribuições previdenciárias, a qual possui previsão legal no artigo 31 da Lei no
8.212, de 1991, que assim dispõe:
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
[...]
Como visto, a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra sujeita-se ao
regramento do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, e traz como consequência para a empresa
prestadora de serviços o ônus financeiro da retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto
das notas fiscais.
Importante observar que, além desse ônus financeiro, a prestadora de serviços
também fica sujeita a algumas obrigações tributárias de natureza acessória, dentre as quais se
destaca a obrigatoriedade de elaboração de folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), devendo ser
distintas por tomador, contendo os valores retidos, compensados e a competência a que se
referem os créditos, bem como a escrituração em títulos próprios de sua contabilidade. Isso é o
que dispõem os arts. 219 e 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem, com a previsão de obrigatoriedade da retenção sobre o valor dos serviços
prestados mediante cessão de mão de obra contidos em nota fiscal, fatura ou recibo pelo tomador
do serviço também é assegurado ao prestador de serviço o direito à compensação do valor retido.
Caso opte ou seja impossibilitado de fazer a compensação integral, poderá requerer a sua
restituição diretamente à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
No caso concreto, o que se observa é que o pedido de restituição não foi
formulado pela empresa contratada, mas pela empresa contratante.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
8
Como visto, incumbe à empresa contratante a obrigação de reter e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, o valor destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços. Também foram previstas outras obrigações, tais como as previstas nos
artigos 138 a 141 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à
época dos fatos, as quais foram mantidas nos artigos 127 a 129 da Instrução Normativa RFB no
2.110, de 2022, em vigência:
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009
Art. 138. A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por empresa
contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram, as
correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, cópia
das GFIP e, se for o caso, dos documentos relacionados no § 2o do art. 127.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
Art. 139. A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a retenção sobre o
valor dos serviços contratados, conforme disposto no inciso IV do art. 47.
Art. 140. O lançamento da retenção na escrituração contábil de que trata o art.
139, deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
II - o valor da retenção;
III - o valor líquido a pagar.
Parágrafo único. Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total das
notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços e pela soma total
da retenção, por mês, por contratada, a empresa contratante deverá manter em
registros auxiliares a discriminação desses valores, individualizados por
contratada.
Art. 141. A empresa contratante, legalmente dispensada da apresentação da
escrituração contábil, deverá elaborar demonstrativo mensal, assinado pelo seu
representante legal, relativo a cada contrato, contendo as seguintes informações:
I - a denominação social e o CNPJ da contratada;
II - o número e a data da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
III - o valor bruto, a retenção e o valor líquido pago relativo à nota fiscal, à fatura
ou ao recibo de prestação de serviços;
IV - a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil e por
estabelecimento da contratada, conforme o caso.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
9
Instrução Normativa RFB no 2.110, de 2022
Art. 127. A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por empresa
contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram, as
correspondentes notas fiscais ou faturas. (Lei no 8.212, de 1991, art. 32, § 11; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 219, § 6o, e art. 225, § 5o)
Art. 128. A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, inclusive a
retenção sobre o valor dos serviços contratados, conforme disposto no inciso IV
do caput do art. 27. (Lei no 8.212, de 1991, art. 32, caput, inciso II; e Regulamento
da Previdência Social, de 1999, art. 225, caput, inciso II)
§ 1o O lançamento da retenção na escrituração contábil a que se refere o caput
deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
II - o valor da retenção;
III - o valor líquido a pagar.
§ 2o Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total das notas
fiscais ou faturas e pela soma total da retenção, por mês, por contratada, a
empresa contratante deverá manter em registros auxiliares a discriminação
desses valores, individualizados por contratada.
Art. 129. A empresa contratante, legalmente dispensada da apresentação da
escrituração contábil, deverá elaborar demonstrativo mensal, assinado pelo seu
representante legal, relativo a cada contrato, com as seguintes informações:
I - a denominação social e o CNPJ da contratada;
II - o número e a data da emissão da nota fiscal ou fatura;
III - o valor bruto, a retenção e o valor líquido pago relativo à nota fiscal ou à
fatura; e
IV - a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil e por
estabelecimento da contratada, conforme o caso.
Além dessas obrigações da empresa contratante, também foi prevista a
possibilidade de apresentação do pedido de restituição em nome da empresa contratada. A fim
de legitimar esse pedido de restituição formulado pela contratante, assim determina o artigo 18
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, em vigor à época do pedido de restituição:
Art. 18. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor
retido em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser apresentado
pela empresa contratada ou pela empresa contratante.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
10
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta
deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou, nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada.
Esclareça-se que a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, foi revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, a qual também foi revogada pela Instrução Normativa
RFB no 2.055, de 2021, mas todas mantiveram a referida exigência. Atualmente a previsão está
inserida no art. 34 da Instrução Normativa no 2.055, de 2021:
Art. 34. Na hipótese de a empresa contratante que não utilizar o eSocial para
apuração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de
2007, efetuar recolhimento de valor retido em duplicidade ou a maior, o pedido
de restituição poderá ser por ela formalizado ou pela empresa contratada.
Parágrafo único. Caso o pedido seja feito pela empresa contratante, esta deverá
apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, na qual conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior; e
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou, nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada.
Como se depreende do teor do Despacho Decisório, o motivo determinante para o
deferimento parcial foi a falta de apresentação dos documentos elencados nos incisos I e II do
parágrafo único do art. 18 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, também previstos nos
incisos I e II do parágrafo único do art. 31 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017,
consoante documentos discriminados no item 13 do Despacho Decisório. Em outras palavras, o
indeferimento se deu pela falta de autorização/declaração das empresas contratadas.
Dito isto, também é possível concluir do Despacho Decisório que houve o efetivo
reconhecimento por parte da autoridade fiscal da existência dos recolhimentos e retenções, ou
seja, do direito creditório da ora Recorrente, tanto é verdade que para o crédito pleiteado que
houve a apresentação de declaração da empresa contratada, foi deferido o crédito pleiteado.
Neste mesmo sentido, entendeu a DRJ ao considerar o crédito relativo à empresa cuja qual foi
apresentada declaração em anexo a manifestação de inconformidade.
Nestes termos, inconteste o direito creditório da Recorrente.
Entendo que o descumprimento da Instrução Normativa, quanto a necessidade de
declaração/autorização do prestador constitui mera obrigação acessória, ou seja, não podendo ser
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
11
óbice a restituição. Em outras palavras, existindo o crédito, a Recorrente não pode ser penalizado
por uma mera obrigação acessória.
Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência deste Egrégio Conselho,
especificamente no que concerne a “desnecessidade” de retificação de GFIP para
restituição/compensação de contribuições, senão vejamos:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. IMPEDIMENTO PARA COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de retificação da GFIP representa descumprimento de dever instrumental
a ser punido com aplicação de multa, não podendo ser utilizado como barreira
para compensação de créditos pertencentes ao sujeito passivo (Acórdão no.
2803-003.565 14/08/2014)
......................
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPENSAÇÃO GLOSA DOS
VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI COMPLEMENTAR No.118/05.
As hipóteses de compensação estão elencadas na Lei n.o 8.212/91, em seu artigo
89, dispondo que a possibilidade restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos.
A repetição do indébito nos tributos sujeitos a lançamento por homologação
prescreve em cinco anos, a contar do pagamento antecipado (art.3o, Lei
Complementar no.118/05).
Segundo jurisprudência do STF para quem ajuizou ações, pleiteou restituições, ou
efetivou compensações a partir de 09/06/2005, o direito retroagem apenas 5
anos da data do pagamento indevido.
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos não
pode constituir óbice a compensação ou restituição, quando contatado o direito
creditório do recorrente, vez que existe Auto de infração de obrigação acessória
próprio para informações incorretas no documento GFIP. (Acórdão no. 2401-
002.403, 19/04/2012)
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
12
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
(Acórdão no 9202-010.820, 29/06/2023)
...........................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por
descumprimento da obrigação acessória relacionada à prestação de
informações em GFIP. (Acórdão no 9202-007.944, 17/06/2019) (grifo nosso)
Depreende-se da pacífica jurisprudência colacionada que, a Recorrente não pode
ter seu pedido de compensação negado pela mera ausência de retificação da GFIP. Observa-se
ainda, que os julgados versam sobre a retificação de GFIP, documento este infimamente ligado as
contribuições previdenciárias, controle de arrecadação e, como é de conhecimento daqueles que
lidam com o direito tributário, confissão de dívida.
No caso dos autos, o Despacho Decisório, bem como a Decisão da DRJ, motivaram a
negativa em um documento de cunho particular, firmado pela empresa contratada, sem nenhuma
especificidade ou inerência quanto a administração pública.
Não há na legislação de regência nenhuma previsão de que o crédito não será
conhecido caso a Recorrente deixe de apresentar tal declaração. É evidente que há uma obrigação
estipulada por meio de Normativo da Receita (instrução) para apresentação, mas não reputo este
dever como determinante para que seja deferida restituição.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A negativa do crédito se deu
apenas pela não apresentação do referido documento. A meu ver, esta obrigação reveste-se, no
máximo, natureza acessória.
Ademais, eventual documento apenas se presta para “informar” a autoridade
fazendária que a prestadora do serviço (contratada) não irá pleitear a restituição/compensação
dos valores. O que, por obvio, é de fácil acesso e conhecimento com as informações constantes no
Sistema Informatizado da RFB.
Não sendo o bastante, no presente caso, resta claro que o prazo para a prestadora
de serviço eventualmente pleitear a restituição desses valores há muito decaiu - eis que referentes
ao ano de 2013. Sendo assim, negar o direito da Recorrente significa não apenas consentir, mas
expressamente autorizar o enriquecimento ilícito do Erário Federal, o que certamente não se pode
admitir.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
13
Neste diapasão, indeferir o pedido formulado pela Recorrente, em razão da não
apresentação de um documento PARTICULAR, representa um excesso de formalismo, em
justaposição a um direito objetivo de repetição que decorre da incontroversa existência de valores
retidos e recolhidos indevidamente.
Diante de todo o exposto, entendo que não merece prosperar a acusação fiscal
quanto a necessidade de apresentação de declaração da prestadora de serviços.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Diogo Cristian Denny, redator designado

Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do
voto condutor:
6. A Manifestante se insurge com o fato de o Despacho Decisório indeferir
parcialmente o pedido de restituição por considerar imprescindível a
apresentação da autorização e da declaração para comprovação de que estaria
apta a pleitear a restituição dos valores indevidamente recolhidos em nome das
empresas contratadas.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
14
6.1. Primeiramente, insta esclarecer que o direito à restituição decorre do
previsto no art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN). Com fundamento nas
disposições do Código Tributário Nacional (CTN), a lei específica que
regulamentou a compensação e a restituição de contribuições previdenciárias é a
Lei no 8.212, de 1991, que em seu art. 89, “caput”, assim determina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009). (sem grifos no original)
6.2. No caso, como se trata de pedidos de restituição de retenções de
contribuições previdenciárias por serviços executados mediante cessão de mão de
obra, insta trazer à colação os dispositivos da legislação que disciplinam a
restituição e a compensação dos valores decorrentes da retenção de
contribuições previdenciárias, a qual possui previsão legal no artigo 31 da Lei no
8.212, de 1991, que assim dispõe
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). [...] (sem grifos no original)
6.3. Como visto, a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra sujeita-
se ao regramento do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, e traz como consequência
para a empresa prestadora de serviços o ônus financeiro da retenção do
percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais.
6.4. Releva observar que, além desse ônus financeiro, a prestadora de serviços
também fica sujeita a algumas obrigações tributárias de natureza acessória,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
15
dentre as quais se destaca a obrigatoriedade de elaboração de folhas de
pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIPs), devendo ser distintas por tomador,
contendo os valores retidos, compensados e a competência a que se referem os
créditos, bem como a escrituração em títulos próprios de sua contabilidade. Isso é
o que dispõem os arts. 219 e 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, em conformidade com o disposto no
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
6.5. Pois bem, com a previsão de obrigatoriedade da retenção sobre o valor dos
serviços prestados mediante cessão de mão de obra contidos em nota fiscal,
fatura ou recibo pelo tomador do serviço também é assegurado ao prestador de
serviço o direito à compensação do valor retido. Caso opte ou seja impossibilitado
de fazer a compensação integral, poderá requerer a sua restituição diretamente à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
6.6. No caso concreto, o que se observa é que o pedido de restituição não foi
formulado pela empresa contratada, mas pela empresa contratante.
6.7. Como visto, incumbe à empresa contratante a obrigação de reter e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, o valor destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços. Também foram previstas outras obrigações,
tais como as previstas nos artigos 138 a 141 da Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009, vigente à época dos fatos, as quais foram mantidas
nos artigos 127 a 129 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 2022, em vigência:
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009
Art. 138. A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por
empresa contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que
se refiram, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços, cópia das GFIP e, se for o caso, dos documentos
relacionados no § 2o do art. 127. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
Art. 139. A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive
a retenção sobre o valor dos serviços contratados, conforme disposto no
inciso IV do art. 47.
Art. 140. O lançamento da retenção na escrituração contábil de que trata o
art. 139, deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
II - o valor da retenção;
III - o valor líquido a pagar.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
16
Parágrafo único. Na contabilidade em que houver lançamento pela soma
total das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços e
pela soma total da retenção, por mês, por contratada, a empresa
contratante deverá manter em registros auxiliares a discriminação desses
valores, individualizados por contratada.
Art. 141. A empresa contratante, legalmente dispensada da apresentação
da escrituração contábil, deverá elaborar demonstrativo mensal, assinado
pelo seu representante legal, relativo a cada contrato, contendo as
seguintes informações:
I - a denominação social e o CNPJ da contratada;
II - o número e a data da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
III - o valor bruto, a retenção e o valor líquido pago relativo à nota fiscal, à
fatura ou ao recibo de prestação de serviços;
IV - a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil
e por estabelecimento da contratada, conforme o caso. Instrução
Normativa RFB no 2.110, de 2022
Art. 127. A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por
empresa contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que
se refiram, as correspondentes notas fiscais ou faturas. (Lei no 8.212, de
1991, art. 32, § 11; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 219,
§ 6o, e art. 225, § 5o)
Art. 128. A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias, inclusive a retenção sobre o valor dos serviços contratados,
conforme disposto no inciso IV do caput do art. 27. (Lei no 8.212, de 1991,
art. 32, caput, inciso II; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
225, caput, inciso II)
§ 1o O lançamento da retenção na escrituração contábil a que se refere o
caput deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
II - o valor da retenção;
III - o valor líquido a pagar.
§ 2o Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total das notas
fiscais ou faturas e pela soma total da retenção, por mês, por contratada, a
empresa contratante deverá manter em registros auxiliares a discriminação
desses valores, individualizados por contratada.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
17

Art. 129. A empresa contratante, legalmente dispensada da apresentação
da escrituração contábil, deverá elaborar demonstrativo mensal, assinado
pelo seu representante legal, relativo a cada contrato, com as seguintes
informações:
I - a denominação social e o CNPJ da contratada;
II - o número e a data da emissão da nota fiscal ou fatura;
III - o valor bruto, a retenção e o valor líquido pago relativo à nota fiscal ou
à fatura; e
IV - a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil
e por estabelecimento da contratada, conforme o caso.
6.8. Além dessas obrigações da empresa contratante, também foi prevista a
possibilidade de apresentação do pedido de restituição em nome da empresa
contratada. A fim de legitimar esse pedido de restituição formulado pela
contratante, assim determina o artigo 18 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012, em vigor à época do pedido de restituição:
Art. 18. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de
valor retido em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser
apresentado pela empresa contratada ou pela empresa contratante.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa
contratante, esta deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a
maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou, nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada. (sem
grifos no original)
6.9. Esclareça-se que a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, foi revogada
pela Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, a qual também foi revogada pela
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, mas todas mantiveram a referida
exigência. Atualmente a previsão está inserida no art. 34 da Instrução Normativa
no 2.055, de 2021:
Art. 34. Na hipótese de a empresa contratante que não utilizar o eSocial
para apuração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no
11.457, de 2007, efetuar recolhimento de valor retido em duplicidade ou a
maior, o pedido de restituição poderá ser por ela formalizado ou pela
empresa contratada.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
18
Parágrafo único. Caso o pedido seja feito pela empresa contratante, esta
deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, na qual conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a
maior; e
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou, nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada. (sem
grifos no original)
6.10. Infere-se que a Manifestante somente está legitimada a formular o pedido
de restituição em nome da contratada se apresentar: i) autorização expressa de
responsável legal pela empresa contratada com poderes específicos para requerer
e receber a restituição, na qual conste a competência em que houve recolhimento
em duplicidade ou de valor a maior; e ii) declaração firmada pelo outorgante, sob
as penas da lei, de que não compensou, nem foi restituído dos valores requeridos
pela outorgada.
6.11. Pois bem, no caso concreto, conforme destacado no Despacho Decisório, a
Manifestante tinha ciência, quando encaminhou o formulário do pedido de
restituição da contribuição previdenciária, da necessidade de anexar a
autorização e a declaração do prestador do serviço, conforme determina a
legislação supracitada. Inclusive, releva destacar que, por meio do Termo de
Intimação no 383/2020, foi reiterada a necessidade de anexação desses
documentos.
6.12. Como se observa, restou incontroverso nos autos que não houve a
apresentação integral das referidas autorizações e declarações, o que motivou o
deferimento parcial do pedido de restituição.
6.13. A Manifestante alega que a exigência desses dois documentos se constitui
em mera formalidade, sendo suficiente a constatação do pagamento em
duplicidade e de que não houve pedido de restituição pela contratada no prazo
prescricional para se reconhecer o direito creditório pleiteado.
6.14. Como explicitado, há a obrigação acessória de manutenção de vários
documentos, tanto por parte da contratada quanto da contratante, salientando-
se que a contratada, além da restituição, também tem a opção de fazer a
compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior. No caso de opção
pela compensação, sujeita-se à sua homologação pela administração tributária,
ou seja, o reconhecimento do referido direito fique condicionado à apresentação
e à exatidão das informações prestadas
6.15. Destarte, como há a previsão de compensação pela contratada, cuja
verificação da comprovação do direito creditório depende da verificação fiscal na
contratada, inclusive contábil, a fim de aferir a exatidão das informações
prestadas e o regular aproveitando do crédito, principalmente em face da forma
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
19
englobada como é prestada a informação em GFIP, não há como se acatar a
alegação da Manifestante de que bastaria a constatação de pagamento a maior
ou em duplicidade e de que, independentemente do tempo já transcorrido, não
houve também pedido de restituição pela contratada.
6.16. Não se trata de negar o direito à restituição por mero formalismo, eis que,
como explicitado, não é despicienda a exigência de autorização expressa do
responsável legal pela empresa contratada com poderes específicos para requerer
e receber a restituição, além de sua declaração, sob as penas da lei, de que não
compensou nem foi restituído o valor eventualmente requerido pela contratante.
O fato é que, à luz da legislação, a empresa contratante que não apresentar esses
documentos carece de legitimidade para pleitear a restituição em nome da
contratada.
6.17. Cumpre asseverar que o servidor público, por estar atrelado ao princípio da
legalidade, tem o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei
(entenda-se em seu sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não
podendo dela se afastar, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o
disposto no art. 142 e § único do CTN. Do mesmo modo, os servidores públicos
devem observar os atos normativos vigentes, nos termos do inciso I do art. 100 do
CTN, sob pena de responsabilidade funcional, consoante inciso III do art. 116 da
Lei no 8.112, de 1990, em razão do poder hierárquico que informa a organização
da Administração Pública.
6.18. Enfim, foi escorreito o indeferimento dos pedidos de restituição em face da
demonstrada falta de apresentação da documentação exigida pela legislação.

Destaco que esse entendimento está em consonância com julgados deste Tribunal,
verbis:
Acórdão 2302-003.932
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. Podem ser restituídas
contribuições nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza do creditório pleiteado. A
contratante poderá requerer a restituição do valor recolhido em nome da
contratada em duplicidade ou a maior, desde que autorizada mediante
procuração específica dessa contratada.

Acórdão 2401-009.478
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO VALOR DA MÃO DE
OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATANTE.
LEGITIMIDADE. Quando se tratar de pedido feito pela contratante, deverá
apresentar autorização expressa do responsável legal da contratada, com firma
reconhecida em cartório, com poderes específicos para requerer e receber a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.741 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721851/2016-73
20
restituição, em que conste a competência em que houve recolhimento em
duplicidade ou de valor a maior. (g.n.)

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 538
DF CARF MF
Original